Tribunal: STF
Processo: ARE 792077
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. IDADE LIMITE PARA INGRESSO NA CARREIRA. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.



    1. O limite de idade como requisito para participação no concurso para ingresso no quadro da polícia militar, quando sub judice a controvérsia acerca do momento da sua comprovação, demanda a análise de norma infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes: ARE 722.467-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30/8/2013,e ARE 702.853-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 23/4/2013



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Agravo regimental em mandado de segurança. Constitucional. Administrativo. Concurso Público da Polícia Militar do Estado do Ceará. Limite de idade para ingresso no Curso de Formação. Em que pese haver previsão legal e editalícia, não deve ser excluído do concurso quem, ao tempo da inscrição no certame, atendia o requisito do limite de idade, pois o candidato não pode ser penalizado pela demora da Administração Pública em realizar todas as fases do concurso, nem mesmo pela imprecisão do edital aliada a este respeito.”



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.